Tribunal: TJMT
Processo: 1000175-94.2024.8.11.0020
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000175-94.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RITA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA - CPF: 018.765.154-06 (APELANTE), MATEUS LOPES DE OLIVEIRA - CPF: 058.619.221-28 (ADVOGADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), JURANDI VIEIRA LOPES - CPF: 082.428.105-59 (APELANTE), UNIAO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S/A - UTIL - CNPJ: 33.337.007/0001-52 (APELADO), LUIZ HENRIQUE NERY MASSARA - CPF: 083.087.296-57 (ADVOGADO), LEONARDO FERNANDES VIEIRA - CNPJ: 25.103.271/0001-01 (APELADO), GILVAN SILVA SIQUEIRA (TESTEMUNHA), VANESSA ALVES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMER. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL. NÃO EMBARQUE POR AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA E ALTERAÇÃO DA EMPRESA PRESTADORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes de falha na prestação de serviço de transporte rodoviário.

2. Alegaram não ter embarcado no ônibus contratado por ausência de informação de que o serviço seria prestado por empresa distinta da contratada e por orientação equivocada para deslocamento a outro município. A sentença rejeitou os pedidos por ausência de prova mínima do alegado.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de transporte pela ausência de informação adequada sobre a alteração da empresa responsável e se tal falha enseja a responsabilização dos réus por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

4. É incontroverso que houve alteração da empresa responsável pelo transporte sem comunicação clara e prévia aos consumidores, o que configura violação ao dever de informação previsto no art. 6º, III, do CDC.

5. A relação jurídica é de consumo, sendo aplicável a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC), e sendo solidária a responsabilidade entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento (art. 7º, parágrafo único, do CDC).

6. Comprovadas despesas com táxi e novas passagens, impõe-se o ressarcimento proporcional dos danos materiais.

7. A situação enfrentada pelos autores superou o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa.

8. A sentença deve ser reformada para julgar parcialmente procedente o pedido e reconhecer o dever de indenizar.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada.

Tese de julgamento:
"1. A alteração da empresa prestadora de serviço de transporte sem informação clara e prévia ao consumidor configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC. 2. A orientação equivocada que induz o consumidor a deslocar-se a outro município sem garantia de embarque reforça o dever de indenizar. 3. O dano moral decorrente de falha grave na prestação de serviço de transporte é presumido."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e VIII; 7º, p.u.; 14; CPC, arts. 85, § 8º, e 373, I; CC, arts. 389, p.u., e 406, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DF, 07321576220238070016, Rel. Flávio Fernando Almeida da Fonseca, Primeira Turma Recursal, j. 12.07.2024; TJ-MT, Ap. Cível 1006137-62.2018.8.11.0003, Rel. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 24.02.2021; TJ-MT, Ap. Cível 0011651-52.2014.8.11.0003, Rel. Dirceu dos Santos, j. 10.11.2021; TJ-MT, Recurso Inominado 1011353-28.2023.8.11.0003, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, j. 15.04.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RITA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA e JURANDI VIEIRA LOPES
, contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, Dr. Daniel de Sousa Campos,

na
Ação De Indenização Por Danos Morais C/C Danos Materiais
,
em desfavor de
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A. e LEONARDO FERNANDES VIEIRA
,
que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, condenando os autores ao pagamento de honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Irresignados, os autores interpuseram apelação, sustentando, em síntese, que a sentença deve ser reformada, porquanto caracterizada a falha na prestação do serviço, diante da alteração da logística do transporte sem comunicação prévia e eficaz ao consumidor. Alegam tratar-se de típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor e a responsabilidade objetiva da transportadora, nos termos do art. 14 do CDC.

Defendem que, embora reconhecida a relação consumerista, o magistrado de origem não aplicou de forma efetiva a inversão do ônus da prova, exigindo dos consumidores a produção de provas que estariam sob o controle exclusivo da empresa, como registros de comunicação e protocolos internos.

Asseveram que apresentaram comprovação mínima e verossímil dos fatos narrados, reforçada pela revelia de um dos réus e pelo depoimento da informante, os quais não teriam sido devidamente valorados.

Sustentam, ainda, a configuração dos danos materiais, consistentes na despesa com transporte por táxi e compra de novas passagens, bem como dos danos morais, afirmando que os transtornos sofridos ultrapassam o mero aborrecimento, tendo gerado frustração, insegurança e violação à dignidade dos consumidores.

Ao final, requerem o conhecimento e provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, para condenar os apelados ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, além das custas processuais e honorários advocatícios.

A empresa apelada UNIÃO TRANSPORTE apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do apelo interposto (ID. 334558967).

Recurso tempestivo e isento de preparo (id. 335021871).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
RITA FRANCISCA DOS SANTOS SILVA e JURANDI VIEIRA LOPES,
ajuizaram
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
UNIÃO TRANSPORTE INTERESTADUAL DE LUXO S.A. e LEONARDO FERNANDES VIEIRA
,
alegando que adquiriram passagens rodoviárias para o trajeto Alto Araguaia/MT – Campinas/SP, com embarque previsto para o dia 18/12/2023 e partida para às 20h50min.

Contudo, ultrapassado o horário informado, foram surpreendidos com a notícia de que haviam perdido o embarque, uma vez que o transporte fora realizado por um veículo da empresa GUANABARA, e não da empresa UTIL, como aguardavam.

Alegam que não foram informados de que o transporte seria realizado por outra empresa, tendo sido orientados a se deslocar até o município de Mineiros/GO para alcançarem o ônibus, o que lhes gerou despesa de aproximadamente R$ 500,00 de táxi, sem que lograssem êxito no embarque, sendo obrigados a retornar e adquirir novas passagens em outra empresa.

Após o regular trâmite processual, o d. Magistrado
a quo
julgou
improcedente
os pedidos, nos seguintes termos:

“(...)A Requerida União Transporte Interestadual de Luxo S.A. apresentou contestação e, em sede preliminar, impugnou a gratuidade da justiça concedida aos Autores. No mérito, sustentou a inexistência de danos extrapatrimoniais e do dever de indenizar, pugnando pela improcedência do feito (id n. 152299636).

O Requerido Leonardo Fernandes Vieira, apesar de regularmente citado (id n. 147656796), deixou transcorrer in albis o prazo para apresentar defesa.

(...)A controvérsia estabelecida nos autos deve ser analisada à luz das disposições do Código de Defesa do Consumidor, visto que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor (art. 2º do CDC) e fornecedor (art. 3º do CDC), caracterizando a relação de consumo.

No que diz respeito à revelia do demandado Leonardo Fernandes Vieira, ressalta-se que a presunção de veracidade dos fatos alegados não é absoluta, sendo afastada no presente caso pela existência de contestação de mérito apresentada pela litisconsorte passiva (art. 345, I, CPC). Assim, a condição de revel não isenta a parte demandante da comprovação dos fatos constitutivos de seu direito.

Embora o diploma consumerista preveja a inversão do ônus da prova como forma de facilitar a defesa do consumidor (art. 6º, VIII), tal prerrogativa não é absoluta e não isenta a parte autora de demonstrar um substrato probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC, que atribui ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito.

Com efeito, os demandantes não se desincumbiram de seu ônus probatório, pois não há nos autos qualquer prova de sua presença no terminal rodoviário no horário alegado, da suposta orientação de atraso, tampouco há prova da falta de informação sobre o veículo que realizaria o transporte.

Por outro lado, a demandada União Transporte Interestadual de Luxo S.A. demonstrou a regularidade da prestação do serviço. Foram juntados os bilhetes de passagem emitidos (id's n. 152299637 e 152299638), que especificam a viagem como sendo realizada pela empresa "Util Guanabara", bem como o relatório de pontualidade comercial do respectivo veículo (id n. 152301443). O referido relatório comprova que o ônibus chegou à rodoviária às 20h51min, enquanto a documentação de embarque atesta que outros cinco passageiros ingressaram no veículo com sucesso na mesma localidade (id n. 152301441).

Em audiência de instrução e julgamento, procedeu-se à oitiva da informante Vanessa Alves dos Santos (id n. 208272010). Todavia, a referida depoente sequer ostenta a qualidade de testemunha, justamente por possuir interesse direto na solução do litígio, já que demandou em ação idêntica (Processo n.º 1000174-12.2024.8.11.0020). Diante disso, seu depoimento isolado não possui o condão de infirmar a robusta prova documental apresentada pela empresa.

Nessa linha de intelecção, não demonstrado o ato ilícito imputado à parte Ré, a improcedência do pedido deduzido na exordial é medida de rigor.

(...)Ante o exposto, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, no entanto, permanecerá suspensa a exigibilidade da verba, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.(...)” (id. 334558962)

Cinge-se a controvérsia a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço de transporte rodoviário contratado pelos autores, bem como a consequente responsabilização dos apelados pelos danos materiais e morais alegadamente sofridos, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais por suposta ausência de prova mínima.

Pois bem.

Consoante se extrai dos autos, é incontroverso que os autores adquiriram passagens rodoviárias junto à empresa ré para o trajeto Alto Araguaia/MT – Campinas/SP, com embarque previsto para 18/12/2023, não tendo, contudo, sido disponibilizado o ônibus da transportadora contratada no local e horário ajustados.

Também restou evidenciado que houve alteração da empresa responsável pelo transporte, sem prévia comunicação adequada aos consumidores, os quais foram orientados por preposto da ré a se deslocarem até o município de Mineiros/GO, arcando com despesas adicionais, sem que lograssem êxito no embarque.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de
consumo
, sendo regida pelo
Código de Defesa do Consumidor.
A prestação de serviço em questão
se enquadra no conceito de serviço previsto no artigo 3º do CDC
, sujeitando-se ao regime de
responsabilidade objetiva
, conforme dispõe o artigo 14 do mesmo diploma:

“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Portanto, a
ausência de informação clara e prévia, aliada à orientação equivocada prestada aos consumidores
, configura violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva, suficientes para caracterizar o defeito do serviço.

Nesse contexto, merece reparo a sentença ao exigir prova mínima prévia para aplicação da inversão do ônus da prova, bem como ao conferir prevalência absoluta aos documentos apresentados pela empresa ré, em detrimento do conjunto probatório produzido pelos autores.

A narrativa apresentada pelos autores mostra-se verossímil e encontra respaldo nos documentos acostados aos autos, sendo descabido afastar, de plano, a responsabilidade da fornecedora.

Quanto à responsabilidade, impõe-se reconhecer que
todos os integrantes da cadeia de fornecimento respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor
,
nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, razão pela qual
os apelados devem ser condenados de forma solidária.

Sobre o tema:

“
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. TRANSPORTE TERRESTRE INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PLATAFORMA QUE POSSIBILITA A VENDA DAS PASSAGENS. ÔNIBUS QUE NÃO COMPARECEU NO LOCAL. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS. (...) A segunda parte ré (Buser) aduz preliminar de ilegitimidade passiva, visto que atua apenas na intermediação da venda da passagem, possibilitando o comércio de passagens por terceiros na sua plataforma, não sendo empresa de transporte. No mérito, reitera que não prestou o serviço de transporte, mas apenas possibilitou a venda da passagem pela primeira ré, de modo que eventual irregularidade configura culpa exclusiva de terceiro. Ainda assim, assinala que enviou e-mail para os autores às 21h54min daquele dia comunicado o atraso para embarque em decorrência de um acidente na estrada, de modo que os autores deveriam permanecer no local de embarque, destacando que o atraso no embarque foi de 3 horas. Ainda, defende a ausência de danos morais ou, subsidiariamente, a redução do valor da condenação. (...)VI. Aplicam-se as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
Neste contexto, o art. 7º, parágrafo único e art. 25 do CDC estabelecem que a empresa parceira na cadeia de fornecimento de serviços responde solidariamente pelos danos causados ao consumidor pela prestação defeituosa do serviço. A responsabilidade dos intermediadores de compras é objetiva e solidária, em atenção à teoria do risco do proveito econômico, pois integram a cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica pelos negócios realizados entre o consumidor e terceiros.
No caso, a atividade da recorrente Buser tem por objeto a aproximação entre os usuários cadastrados, para o fim de realizar o transporte de passageiro ao destino que se pretende, inclusive, por meio do fretamento de serviços de transporte, que é contratado por meio da própria plataforma. Assim,
por fazer parte da cadeia de fornecedores, a segunda parte ré é tida como titular da obrigação e deve responder por eventual indenização. Desse modo, a pretensão da parte ré Buser de atribuir a responsabilidade exclusiva à empresa de ônibus não afasta a sua responsabilidade, de modo que não se enquadra na hipótese de culpa exclusiva de terceiro prevista no artigo 14 § 3º, II, do Código de Defesa do Consumidor.
(...) Em complemento, o art. 14 do CDC dispõe que o fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação do serviço. Em consequência,
considerando que os autores não embarcaram no ônibus por culpa exclusiva das rés, deve ser mantida a reparação pelos danos materiais.
(...)”(TJ-DF 07321576220238070016 1890031, Relator.: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Data de Julgamento: 12/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 24/07/2024) (g. n.)

No tocante aos
danos materiais
,
restou comprovado o dispêndio com o deslocamento por táxi até Mineiros/GO, no valor total de R$ 500,00 (id. 334558902). Considerando que o transporte foi utilizado por quatro pessoas, a indenização deve ser fixada de forma proporcional, no importe de R$ 125,00 (cento e vinte e cinco reais) para cada autor.

Igualmente comprovada a aquisição de novas passagens, no valor total de R$ 509,18 (id. 334558904), correspondente a R$ 254,59 (duzentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos) por autor, valores que devem ser ressarcidos.

Assim,
totalizando a título de danos materiais o valor de R$

759,18 (setecentos e cinquenta e nove reais, dezoito centavos),
sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data do desembolso.

Já em relação aos
danos morais
,
a falha na prestação do serviço, em especial, do dever de informação, extrapola o mero dissabor cotidiano, na medida em que os consumidores tiveram frustrada a legítima expectativa de transporte seguro e regular, além de terem sido induzidos a se deslocarem a outro município, suportaram gastos imprevistos e vivenciaram situação de insegurança e transtornos relevantes.

O dano moral, em hipóteses como a dos autos, é presumido, conforme entendimento consolidado na jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS
– ATRASO EM VIAGEM INTERESTADUAL –
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA
– INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.
O descumprimento do contrato de transporte ou falha na prestação do serviço gera o dever de indenizar o dano moral causado ao passageiro. Trata-se de responsabilidade objetiva da empresa (art . 14 do CDC).
Deve ser mantido o valor fixado para a reparação quando se mostra razoável, proporcional e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes. Aplica-se na via recursal o § 11 do art. 85 do CPC. (TJ-MT 10061376220188110003 MT, Relator.: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 24/02/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/02/2021) (g. n.)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO INTERESTADUAL
– VENDA DE PASSAGEM AO CONSUMIDOR – NEGATIVA DE EMBARQUE –
FALHA NO SERVIÇO PRESTADO – DANO MATERIAL COMPROVADO - DANO MORAL CONFIGURADO
– VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS – DATA DA CITAÇÃO VÁLIDA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 405 DO CÓDIGO CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL MAJORADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. As concessionárias de transporte público, do início ao final da relação de consumo, estão adstritas ao cumprimento de suas obrigações contratuais, de modo que a venda de passagem gera para o consumidor o direito de usufruir do serviço de transporte.
Se da inobservância dessa obrigação sobrevieram danos de qualquer ordem ao passageiro, surge o dever de indenizar. O dano moral, pela negativa de embarque em transporte rodoviário interestadual, independe da prova de prejuízo, porque, nestas hipóteses, o dano é presumido, bastando a comprovação da ocorrência do fato que o gerou .
A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a parte quanto a outros procedimentos de igual natureza. “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” (Art. 405 . Do CC/2002). (TJ-MT 00116515220148110003 MT, Relator.: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 10/11/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2021) (g. n.)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TRANSPORTE RODOVIÁRIO
– VEÍCULO QUE APRESENTOU PROBLEMAS MECÂNICOS AO LONGO DA VIAGEM – ATRASO DE 6 (SEIS) HORAS -
FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR
- PLEITO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO OU MINORAÇÃO DOS DANOS MORAIS - REDUÇÃO DO QUANTUM - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do recorrido, posto que demonstrada a falha na prestação do serviço .
2. Na hipótese, a conduta praticada pela recorrente, tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC
. 3. O transporte de passageiros, feito por concessionária de transporte interestadual, em veículos com evidentes problemas de segurança e manutenção, refletidos na viagem que colocou em risco a integridade dos usuários, é fato gerador de danos extrapatrimoniais.
4. Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1011353-28 .2023.8.11.0003, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 15/04/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/04/2024) (g. n.)

Todavia, à luz dos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como observando-se a extensão do dano e os parâmetros adotados por esta Corte, entendo adequada a fixação da indenização por danos morais
no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para cada autor
, quantia suficiente para compensar o abalo sofrido, sem implicar enriquecimento indevido.

Diante do provimento parcial do recurso, impõe-se a
inversão do ônus sucumbencial
, condenando-se os apelados, de forma solidária, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais
fixo equitativamente em R$ 4.000,00 (quatro mil reais),

visto que o reduzido o valor da condenação,
nos termos do art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, consideradas a natureza da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo de tramitação do feito.

Ante o exposto, pelas razões acima delineadas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais
, a fim de condenar solidariamente os réus ao pagamento de danos materiais no valor de R$

759,18, sendo que os juros de mora se darão pela aplicação da SELIC (art. 406, §1º, do CC) e a correção monetária pelo IPCA (art. 389, § único, do CC), ambos a contar da data do desembolso, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 4.000,00 para cada autor, invertendo-se o ônus sucumbencial, nos termos acima delineados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026